Tribunal: TJPA
Processo: 0021675-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021675-08.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: EDSON GUILHERME SANTOS BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS MILITARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
A fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização, através do prudente arbítrio do magistrado da causa;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Edson Guilherme Santos Bittencourt

em face do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, em favor do ora apelado;

III – Analisando o processo, constata-se que
o autor da ação, Sr.
Edson Guilherme Santos Bittencourt, teve a sua residência invadida sem autorização judicial e vandalizada por Policiais Militares do Estado do Pará
que estavam envolvidos em uma operação de repressão ao tráfico de drogas, motivo pelo qual,
o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado,
restando configurada conduta ensejadora de indenização
;

IV - O
quantum
indenizatório, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Edson Guilherme Santos Bittencourt
em face do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, em favor do ora apelado.

Na referida ação (Num. 5938319 - Pág. 3/12
), a patrona do apelado narrou que, no dia 16 de fevereiro de 2012, o recorrente, ao chegar em sua casa, encontrou o portão de sua residência arrombado, bem como os portões de ferro que dão acesso a sala e a cozinha, além de vários bens jogados e revirados pelo local.

Salientou que o apelado tomou conhecimento de que a ação de vandalismo em sua residência foi praticada por Policiais Militares que estavam envolvidos em uma operação de repressão ao tráfico de drogas.

Aduziu, em síntese, que o apelado fazia jus a uma indenização por danos morais e materiais em razão da ação de vandalismo em sua residência perpetrada por Policiais Militares do Estado do Pará.

Após a instrução processual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida (Num. 5938328 - Pág. 1/12), julgando parcialmente procedente a ação julgada pelo apelado.

Nas razões recursais (Num. 5938332 - Pág. 1/16), o patrono do Estado do Pará p
ugnou, em resumo, pela redução do valor arbitrado à título de danos morais para o montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17348094 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procuradora de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 18393464 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a minoração ou não do valor arbitrado pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Edson Guilherme Santos Bittencourt

em face do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, em favor do ora apelado.

Inicialmente, ressalto que
a indenização por danos morais não visa apenas reparar os desgastes e aborrecimentos sofridos pela vítima. São valores materialmente inapreciáveis. Nada impede, contudo, a fixação de um valor que amenize tais danos. Visa também inibir que novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes.

O estabelecimento do
quantum
compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo à atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em
contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e com critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano e as condições pessoais de vida da vítima, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam o seguinte:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de

equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral

que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está

definitivamente pedindo o chamado
pretio doloris
, mas apenas que se lhe

propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral

é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se

materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação

material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias

da reparação civil.”
(Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª

ed. São Paulo: 2019, p. 134)

Sendo importante ressaltar que a
lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se

estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada

com base na extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador tal

ponderação, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil Brasileiro, que preceitua o seguinte,
in verbis:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Destarte, a fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

No caso dos autos, o autor da ação, Sr.
Edson Guilherme Santos Bittencourt, teve a sua residência invadida sem autorização judicial e vandalizada por Policiais Militares do Estado do Pará
que estavam envolvidos em uma operação de repressão ao tráfico de drogas.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrido em decorrência da invasão de seu domicílio
.

Outrossim, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum

indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, R$ 30.000,00

(trinta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EXCESSO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DE RAIMUNDO NAZARENO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.
2. Extrapolando a abordagem policial os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física e moral do senhor Raimundo Nazareno, tal comportamento implica em ilícito, passível de reparação civil, pois verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado, não merecendo reparos a sentença recorrida.

3. A abordagem no interior de sua residência sem mandado e de forma truculenta, por si, já caracterizam conduta indevida do agente policial. Ademais, o caso se agrava em razão do uso da força física que seria legítimo apenas quando empregado nos limites necessários ao restabelecimento da ordem e paz social, no sentido de consecução de seus fins de preservação da segurança pública, caracterizando-se no caso em comento como abusivo, por causar grave ofensa à dignidade humana, importando em verdadeira agressão moral. 4. É devido o pagamento de indenização para reparação dos danos morais em razão de abusividade, truculência e excesso do exercício regular de direito na abordagem policial. Precedentes.
5. O dano moral, por sua vez, resta mais do que evidenciado, sendo inegável que o ingresso sem autorização na residência do senhor Raimundo Nazareno, a atribuição de crime que não cometera, sua condução à viatura e delegacia e as lesões corporais sofridas geram abalo moral pelas humilhações suportadas injustamente por ato de agente que, na verdade, deveria lhe proporcionar segurança
.
6. O valor da indenização deve ser fixado com moderação e de forma adequada, não gerando o enriquecimento indevido do senhor Raimundo Nazareno, sendo estabelecido um valor que possa compensar o sofrimento pela situação vexatória, em observância à extensão do dano, o tempo de duração e a capacidade financeira das partes. Neste contexto, consoante bem destacado pelo parecer ministerial, reputo adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a fim de reparar o dano moral sofrido.
7. Segundo a tese fixada no tema 1.002 do STF (RE 1140005/RJ), superando o enunciado da súmula nº 421 do STJ: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 8. Na hipótese, não tendo transitado em julgado a decisão tampouco estando preclusa a matéria, merece provimento o recurso neste item para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) à Defensoria Pública, na forma do art. 20, §4º, do CPC/73, aplicável ao caso em análise, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo defensor. 9. Recurso do Estado do Pará conhecido e não provido. Recurso de Raimundo Nazareno conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003767-13.2013.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. APREENSÃO DE BENS E PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º, DA CF/88. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DIREITO À LIBERDADE E À DIGNIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 20, §4º, CPC/73. VALOR MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.1. O Poder Público responde pelos danos causados a terceiros em razão de ações ou omissões perpetradas por seus agentes. A responsabilidade do Estado é objetiva e independe da verificação da culpa ou dolo, bastando comprovação do nexo causal, da existência do dano, e da demonstração de que o agente público agiu nessa qualidade, inteligência do art. 37, §6 da CF/88.2. A inviolabilidade do domicílio, da vida privada e o direito à liberdade são corolários da dignidade humana, de maneira que a flexibilização desses direitos só é permitida quando fundada em justo motivo. A entrada forçada no domicílio do apelado por autoridades policiais, sem mandado judicial, apreensão de seus bens e a privação de sua liberdade, sustentada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia para verificação de mínimos elementos de materialidade e autoria delitiva, não configura motivo legítimo a autorizar a mitigação de garantias fundamentais do indivíduo. Verificada a arbitrariedade, surge o dever de indenizar por parte do Estado. 3. O dano deriva do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provado o ultraje, fica demonstrado o dano moral, não sendo necessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado, bastando ficar caracterizada a conduta que macula valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. Precedentes STJ.
4. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Assim, considerando, as circunstâncias dos autos e o que vem decidindo os tribunais pátrios em casos semelhantes, os danos morais fixados em 100 salários-mínimos vigentes à época da sentença (2009), equivalente a R$ 46.500,00(quarenta e seis mil e quinhentos reais), devem ser reduzidos para R$ 30.000,00(trinta mil reais), por ser adequado ao caso concreto
. 5. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do artigo 20, §4º do CPC/73. Considerando tais parâmetros, o arbitramento na proporção de 20% da condenação pelo juízo a quo mostra-se adequado ao caso concreto, devendo ser mantida.6. Apelação conhecida e parcialmente provida.7. Em sede de reexame necessário, determino que os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso conforme Súmula nº 54 do STJ, sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009). A correção monetária deve incidir desde a condenação, conforme Súmula nº 362 do STJ, e calculada conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial).8. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.9. À unanimidade. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0001221-87.2005.8.14.0070 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 19/12/2016)”

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2024